Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-69.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.